Tribunal: STF
Processo: RHC 228174
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 24.5.2023, foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 228.174/SP interposto por Marcelo Tavares contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Na sessão virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, a Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 779.147/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (doc. 68). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (doc. 72).



    2. Em 21.6.2023, determinei a inclusão do presente agravo regimental na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 30.6.2023. 



    3. Em 27.6.2023 , pela Petição/STF n. 66.632/2023, o agravante requer seja concedido “o destaque pretendido ao presente RHC de modo a que seja julgado na forma presencial, considerando a possibilidade de análise da questão nos moldes ocorridos quando do julgamento do HC 180335 – AP, tendo em conta o princípio de colegialidade” (doc. 79).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente para o seu deferimento. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” 
(RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    6. Na espécie, não se demonstra justificativa legítima a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora